Tribunal: STF
Processo: Rcl 88181
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. CLÁUSULA DE BARREIRA BASEADA NO POSICIONAMENTO MÁXIMO
DOS CANDIDATOS EM CADA LISTA (AMPLA CONCORRÊNCIA, PCD E NEGROS). FASE INTERMEDIÁRIA DO CONCURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 41. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Carmen Silva Nascimento e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís nos autos do Processo nº 0802607-23.2025.8.10.0001, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41.
Em síntese, relatam os reclamantes que a prefeitura de São Luís/MA realizou concurso público para o cargo de agente de trânsito da SMTT, com previsão em edital de cláusula de barreira para a classificação de apenas 750 candidatos para o Teste de Aptidão Física - TAF. 
Narram que a banca organizadora IBADE convocou número inferior de candidatos do que o previsto no edital, impedindo a migração de candidatos cotistas para a ampla concorrência. Aduzem que “a IBADE descumpriu o edital ao não divulgar a classificação geral, convocou menos candidatos do que o mínimo obrigatório, violou a política de cotas ao não migrar candidatos negros para a ampla concorrência e deixou de convocar candidatos aptos, mesmo havendo vagas disponíveis” (doc. 1, p. 9).
Discorrem que o juízo reclamado julgou improcedente a ação popular ajuizada pelos ora reclamantes, sob o fundamento de que o número 750 correspondia apenas ao total máximo possível de candidatos a serem convocados para o teste de aptidão física, não correspondendo a um mínimo obrigatório de convocação. 
Sustentam que, ao entender que a regra de que o candidato cotista aprovado pela ampla concorrência não ocupa vaga destinada às cotas aplica-se apenas ao resultado final (fase de nomeação), a decisão reclamada teria violado o que decidido por esta Suprema Corte na ADC 41, no sentido de que a legislação e as regras referentes às cotas raciais devem ser observadas em todas as fases do concurso público, inclusive intermediárias.
Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação, determinando-se a observância da jurisprudência vinculante desta Corte.  
Devidamente citado, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE apresentou contestação, alegando, em síntese que o edital do concurso estabeleceu que a  1ª fase do certame teria caráter eliminatório ou classificatório, aduzindo que a regra da cláusula de barreira foi considerada constitucional pelo STF no julgamento do Tema 376 da repercussão geral (doc. 58).
Em que pese devidamente citado (doc. 54, p. 3), o Município de São Luís deixou transcorrer in albis o prazo para contestação (doc. 64).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:

“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 41/DF. COTAS RACIAIS. LEI Nº 12.990/2014. REMANEJAMENTO DE CANDIDATOS COTISTAS PARA A AMPLA CONCORRÊNCIA EM FASES INTERMEDIÁRIAS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”. (Doc. 67) 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADC 41, que fixou a seguinte tese: 

“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”

Deveras, no julgamento da ADC 41, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014, que reservou aos candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Aludido julgado, ademais, reconheceu a legitimidade da heteroidentificação como critério para seleção de candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas negras, como mecanismo para evitar fraudes pelos candidatos. Eis a ementa do acórdão, in verbis: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.
1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.
1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.
1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 
2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 
4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/08/2017)

In casu, a decisão reclamada assentou que a regra de que o candidato cotista aprovado pela ampla concorrência não ocupa vaga destinada às cotas deve ser aplicada somente na fase final de nomeação. É o que se observa da seguinte ementa da decisão reclamada, in verbis (doc. 46):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA TAF. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. 
I. CASO EM EXAME Ação Popular ajuizada em face do Município de São Luís e da banca organizadora de concurso público (IBADE), questionando a legalidade da convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) do certame para o cargo de Agente de Trânsito. Alegam os autores o descumprimento da cláusula de barreira, que previa um total de 750 convocados, e a aplicação incorreta das regras de cotas raciais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em interpretar as cláusulas do edital que definem a convocação para o Teste de Aptidão Física, para definir se a Administração estava obrigada a convocar um número mínimo de 750 candidatos ou apenas aqueles que atingiram a nota de corte dentro dos limites de posicionamento estabelecidos para cada modalidade de concorrência (ampla, PcD e negros). 
III. RAZÕES DE DECIDIR O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. A interpretação de suas cláusulas deve ser feita de forma sistemática, observando a lógica do certame. O item 10.6 do Edital estabeleceu uma cláusula de barreira baseada no posicionamento máximo dos candidatos em cada lista (ampla concorrência, PcD e negros), e não em um número mínimo de convocados. O item 10.6.1 apenas somou esses limites, indicando o universo máximo de possíveis convocados (750), e não uma obrigação de convocação desse total. A Administração Pública cumpriu o edital ao convocar os 595 candidatos que atingiram a nota de corte estabelecida pelos limites de posicionamento, não havendo ilegalidade no ato. A constitucionalidade das cláusulas de barreira é matéria pacificada pelo STF (Tema 376). A regra de que o candidato cotista aprovado na ampla concorrência não ocupa vaga na lista de cotas aplica-se ao resultado final (nomeação), e não às fases intermediárias do concurso, como a convocação para o TAF, garantindo-se o direito do candidato de concorrer concomitantemente em ambas as listas.
IV. DISPOSITIVO E TESE Ação Popular julgada improcedente. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da Constituição Federal. 
Tese de julgamento: "Em concurso público, a cláusula de barreira que estabelece um posicionamento máximo para a convocação para a fase subsequente, e não um número mínimo de convocados, é legal e deve ser interpretada em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. A Administração cumpre seu dever ao convocar apenas os candidatos que atingem a nota de corte dentro dos limites de posicionamento, ainda que o número total de convocados seja inferior ao somatório máximo previsto no edital." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIII; Edital nº 001/2024 - Concurso Agente de Trânsito de São Luís. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739 (Tema 376); STF, ADC 41.” 

Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão paradigma não trata especificamente da aplicação das cláusulas de barreira em etapas intermediárias, tendo, apenas, assentado a constitucionalidade da reserva aos candidatos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e a legitimidade dos critérios de heteroidentificação. 
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido, em casos semelhantes, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 91.006, Rel. Min. Flavio Dino, DJe 27/02/2026; e  Rcl 87.780, Rel. Min. Dias Toffoli,  DJe 27/11/2025. De minha relatoria cito ainda acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”. (Rcl 60.699-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 26/10/2023).

Diante deste contexto, ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.       
Brasília, 18 de março de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente